Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Cuida-se de ação rescisória proposta por VALDIR DE JESUS BABOLIN em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no artigo 966, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão pelo qual a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação n. 0705035-61.2019.8.07.0001, interposto por VALDIR DE JESUS BABOLIN, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito, bem como os pedidos de restituição em dobro do montante cobrado indevidamente e de indenização por danos morais. Embora regularmente citado, o réu não apresentou defesa no prazo legal (ID 37291137). O Código de Processo Civil disciplina a aplicação dos efeitos da revelia nos seguintes termos: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. No caso em apreço, não se encontra configurada verossimilhança na argumentação vertida pelo autor, de modo que as alegações de fato deduzidas na inicial não poderão ser consideradas presumivelmente verdadeiras. Com efeito, na inicial da ação de conhecimento n. 0705035-61.2019.8.07.0001, na qual foi prolatada a sentença objeto do v. acórdão rescindendo, o autor afirmou expressamente que teria encaminhado um e-mail para pessoa identificada como Renata Cardoso, com quem mantinha tratativas para a celebração do contrato, com o seguinte teor: Bom dia Renata! Segue em anexo o contrato assinado, assim como cópia do comprovante de endereço. No entanto, na inicial da ação rescisória ora em análise, o autor afirma que não seria sua a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário Consignado, porquanto se trata de uma falsificação grosseira. A assinatura aposta no contrato constante do ID 34218883 (p. 109-114), em uma análise superficial, mostra-se semelhante a assinatura aposta no documento de identidade funcional do autor (ID. 34218883 – p. 115). Assim, a despeito da revelia do réu, não há como ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial da ação rescisória. Por conseguinte, determino a intimação do autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao interesse na produção outras provas, especificando-as, na forma prevista no artigo 348 do Código de Processo Civil1. Caso não tenha interesse na produção de provas, faculto ao autor a apresentação de alegações finais, no prazo de 15 (dias). Publique-se. intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ______________ 1. Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.